Tribunal: STF
Processo: Rcl 76922
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada “reclamação”, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, sem assistência de advogado. O requerente pretende o reconhecimento da “ilegalidade e inconstitucionalidade de atos administrativos que promovem a repressão e expulsão de moradores em situação de rua”. Formula os seguintes pedidos:  



    “1. O recebimento e processamento desta Reclamação Constitucional; 



    2. A concessão de medida liminar para suspender imediatamente os atos administrativos da Prefeita Juliana Pavan e demais prefeitos citados que promovam a remoção forçada ou repressão de moradores de rua, sob pena de multa diária; 



    3. No mérito, a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade dos referidos atos, com determinação para que os gestores implementem políticas públicas de inclusão, em conformidade com a CF/88, a Lei nº 14.441/2022 e as decisões do STF; 



    4. A notificação das autoridades reclamadas para prestarem informações no prazo legal; 



    5. A remessa dos autos ao Ministério Público Federal para parecer.”  



    2.  É o relatório. Decido. 



    3.  O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4.  No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas nos arts. 102, I, I, e 103-A, § 3º, da Constituição e no art. 988 do Código de Processo Civil. A petição não aponta qualquer ato jurisdicional ou administrativo que represente usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou comprometa a autoridade de suas decisões. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.  



    6.  Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi advertido de que novas petições manifestamente incabíveis seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.  



    7.  Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo a reclamação como petição e nego-lhe seguimento. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente